Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-92.2017.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004746-92.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE - CPF: 023.002.751-20 (APELADO), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CASARIN - CPF: 313.828.199-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA E SEM NOTA FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOMENTE COM UMA DAS PARTES – POSSIBILIDADE – ÚNICA PARTE INVESTIGADA NO INQUÉRITO CIVIL – LIBERALIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - SOLIDARIEDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - PRÉVIO ACORDO EXTRAJUDICIAL COM OBJETO IDÊNTICO O DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que o Termo de Ajustamento de Conduta tenha sido assinado somente pelo Requerido Luiz Carlos Casarin, ao Requerido Edmar Aparecido da Silva Andrade não foi ofertado acordo, por mera liberalidade ou equívoco do próprio órgão ministerial.

2. Houve o cumprimento do convencionado, homologação e arquivamento dos autos. (Id. 108695453 - Pág. 60/62), restando demonstrada a carência na causa de pedir, já que o pleito da inicial se trata pontualmente do que fora acordado no Termos de Ajustamento de Conduta.

3. Ainda que existam múltiplos agentes poluidores, não há obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, pois a responsabilidade entre eles é solidária pela reparação integral do dano ambiental, possibilitando-se a demanda contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADO (S):

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE E LUIZ CARLOS CASARIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT
,
M.M.
Daiene Vaz Carvalho Goulart,
nos autos da Ação Civil Pública Para Reparação e Indenização Dos Danos ao Meio Ambiente c/c Tutela de Urgência nº
1004746-92.2017.8.11.0040,
ajuizada em desfavor de
EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE e LUIZ CARLOS CASARIM
, que
julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com uma das partes apeladas.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 108695465 - Pág. 1/4).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sustenta o seu interesse processual, e que somente Luiz Carlos Casarin celebrou TAC com o órgão ministerial. Contudo, o Sr. Edmar Aparecido da Silva Andrade não o fez, razão pela qual deveria ter sido dado o prosseguimento do feito judicial.

Aponta que a prática de transporte ilegal de madeira foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, configurando dano ambiental, razão pela qual a parte deve ser responsabilizada pelos atos praticados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a reforma integral da sentença, no intuito de: a) reconhecer o interesse processual do Ministério Público na presente ação; b) condenar os apelados LUIZ CARLOS CASARIN e EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE nos termos postulados na petição inicial. (Id. 108695469 - Pág. 1/11).

Os Apelados apresentaram Contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual rechaçam os argumentos apresentados pelo
Parquet
e pugnam pela ratificação de sentença. (Id. 108695473 - Pág. 1/3).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação. (Id. 114448452 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT,
M.M.

Daiene Vaz Carvalho Goulart
, nos autos da
Ação Civil Pública Para Reparação e Indenização Dos Danos ao Meio Ambiente c/c Tutela de Urgência
nº 1004746-92.2017.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE e LUIZ CARLOS CASARIM
, que julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com uma das partes apeladas.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso-MT), instaurou Inquérito Civil nº 038/2017 (Id.
108693972 - Pág. 1),
para investigar dano ambiental reportado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (Id.
108693972 - Pág. 4)
, mediante o envio de cópia do procedimento administrativo, no qual constam o Auto de Inspeção nº 161645 (Id.
108693972 - Pág. 5)
, Auto de Infração nº 160138 (Id.
108693972 - Pág. 6)
, Termo de Apreensão nº 107705 (Id.
108693972 - Pág. 7)
, Termo de Depósito nº 115057 (Id.
108693972 - Pág. 8)
, Relatório Técnico de Fiscalização nº 104 DUD/SEMA/SINOP/17 (Id.
108693972 - Pág. 9/10)
, Boletim de Ocorrência nº C2313821170403035800 (Id.
108693972 - Pág. 11/15),
dentre outros documentos relevantes.

Consta dos documentos enviados pela SEMA que no dia 03 de abril de 2017, aproximadamente às 03h15min, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais abordou o veículo CAR/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, MARCA VW, modelo 12.140 H, placa GTK 4509/MT, Cor: Branca, Ano: 1.996, RENAVAM: 00651343208 e Chassi: 9BWXTACM9TDB51158, de propriedade de terceiro DIOGO PALUDO, que tem como comprador e detentor da posse Sr. EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE e estava sendo conduzido pelo Sr. LUIZ CARLOS CASARIM, o qual transportava madeira serrada da espécie Cambana.

Ao realizar a vistoria, os Agentes Federais concluíram que a carga estava sendo transportada sem a licença para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3i e sem nota fiscal.

(Id. 108693972 - Pág. 11/15)

Diante de tal constatação, os Agentes Federais encaminharam o veículo, a carga e o motorista para o DEPOL do Município de Sorriso MT, aguardando comparecimento do órgão de fiscalização ambiental competente para averiguar os fatos.

Posteriormente, uma equipe da SEMA realizou uma vistoria no conteúdo da carga de madeira, restando apurado que a pessoa física Sr. Luiz Carlos Casarim, transportava 5,0 m3 de madeira serrada da espécie Cambará das seguintes espécies: 2,00 m3 de Sarrafos, 2,00 m3 de Tábuas e 1,00 m3 de Caibros; sem a Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3i e sem nota fiscal. (Id. 108693972 - Pág. 16)

Na mesma data da abordagem realizada pelos Agentes Federais (03/04/2017), o Sr. LUIZ CARLOS CASARIM, foi liberado, constante se verifica pelo Termo de Liberação Formal de Id. 108693972 - Pág. 28, bem como, em 06/04/2017, foi liberado o veículo apreendido e entregue ao Analista de Meio Ambiente da SEMA-MT, Jackson M. Medeiros, matrícula 79603 (Id. 108693972 - Pág. 29/30).

Após o trâmite do Inquérito Civil nº 038/2017 pela 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sorriso, foram expedidos os Ofícios nº 457/20171ª PJCS/MPE/MT e 458/2017 – 1ª PJCS/MPE/MT à Sede das Promotorias de Justiça de Sinop e a Comarca de Nova Mutum/MT com cópia integral do referido Inquérito Civil para que fossem adotadas as providências que entendessem cabíveis, quanto a apuração da prática de dano ao meio ambiente provocado pelos Requeridos, já que o desmate ilegal decorrente do carregamento de madeira deu-se no Município de Santa Carmem/MT, este pertencente à Comarca de Sinop/MT. (Ids. 108693972 - Pág. 35 e 108693973 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos para a 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT, tendo sido instaurado em 28/11/2017, o Inquérito Cível nº 113/2017, Protocolo nº 006490-014/2017, constando como objetivo: “
Apurar a prática de dano ao meio ambiente por Luiz Carlos Casarin
,
consistente em comercializar 5 m3 de madeira serrada, da espécie cambará (2,0m3 de sarrafos, 2,0m3 de tábuas e 1,0m3 de caibros), sem autorização emitida pelo órgão ambiental competente
“
(Destaquei). (Id. 108695453 - Pág. 2).

Por sua vez, o Ministério Público Estadual (1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sorriso)

interpôs
Ação Civil Pública Ambiental

c/c Tutela de Urgência nº 1004746- 92.2017.8.11.0040 em face de
Edmar Aparecido da Silva Andrade e Luiz Carlos Casarin
,
em decorrência do transporte de 5m3 de madeira, sem licença válida e sem nota fiscal
, com o fito de compelir os Requeridos ao cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e ao pagamento de sanção pecuniária,
em decorrência da prática de danos ambientais.

A Tutela de Urgência foi deferida em 30/10/2017,
in verbis
:

“
Ante o exposto, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA, para fim de determinar que a parte requerida se abstenha de adquirir, vender/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Intimem-se e citem-se a parte requerida, para, querendo, responder, no prazo legal, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos termos do artigo 344 do NCPC.

Após, oportunize a manifestação do MPE, vindo os autos conclusos para saneamento e/ou julgamento antecipado da lide. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.”

A
pós citação dos Requeridos via Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Sinop (Id. 108695458 - Pág. 26), foi apresentada Contestação pelos Requeridos (Id. 108693998 - Pág. 1/5), juntamente com a cópia integral do Inquérito Civil nº 038/2017 realizado pela 1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso/MT, cópia integral do Inquérito

Civil nº 113/2017 instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop, para investigação do suposto dano ambiental (Id. 108695453 - Pág. 40/56), bem como a cópia do Termo de Ajustamento de Conduta

nº 21/2017, assinado por Luiz Carlos Casarin em 07/12/2017, assumindo o compromisso de entrega até 15/10/2018 do “
total de 500 (quinhentas) mudas de árvores, sendo 250 (duzentos e cinquenta) frutíferas e 250 de espécie nativa diversa, com pelo menos 50 em de altura, acondicionadas em sacos plásticos (não utilizar tubetes), à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop.”,
devendo
executar a

entrega no Parque Fl.orestal de Sinop, conforme orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop/MT, e apresentar nesta Promotoria de Justiça, o comprovante de entrega das mudas no prazo de até 15 dias após o seu vencimento
.” (Id. 108695453 - Pág. 57/59).

Tendo em vista o cumprimento das medidas estabelecidas no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta supracitado, a 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop promoveu o arquivamento dos autos, após a remessa do feito ao Conselho Superior do Ministério Público, para apreciação e homologação. (Id. 108695453 - Pág. 60/62).

Sobreveio a sentença proferida pelo Juízo

da 3ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, julgando extinto o feito, sem exame do mérito, na data de 02/06/2020, com a seguinte fundamentação:

“Sem delongas, verifico que o feito comporta extinção imediata, sem resolução de mérito, diante da falta de interesse de agir do autor em razão da do TAC celebrado junto à Promotoria de Justiça de Sinop/MT, relativo aos mesmos fatos narrados na inicial pelo requerido Luiz Carlos Casarin, (Id 20176116).

Verifico que no TAC em questão o requerido Luiz Carlos Casarin se comprometeu a entregar o total de 500 mudas de árvores à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Sinop até a data de 15/10/2018, o que foi devidamente cumprido conforme Promoção de Arquivamento de Id 20176116 e homologação do arquivamento de Id 20176116.

Destaco que, inobstante o requerido Edmar Aparecido da Silva Andrade não tenha participado do TAC em questão, com o cumprimento do ajuste foi dada baixa no processo que instrui a presente ação, inexistindo interesse processual da autora em pleitear o que já foi resolvido por meio de TAC.

(...)

Ressalto, por fim, que na impugnação apresentada no Id 21283182, o Ministério Público sequer impugnou o fato de que o TAC de Id 20176116 é, de fato, relativo aos mesmos fatos narrados na inicial, se limitando a afirmar que apenas um dos réus celebrou o ajuste e que “eventual acordo celebrado na Promotoria de Justiça de Sinop-MT, não tem o condão de influir nas atribuições funcionais a Promotoria de Justiça de Sorriso-MT” (sic), o que não pode prosperar.

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, consoante dispõe o art. 3.º, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.603/2.001 e art. 128, § 5.º, inciso II, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso, sustentando o seu interesse processual, já que somente Luiz Carlos Casarin celebrou o TAC com o órgão ministerial. Contudo, o Sr. Edmar Aparecido da Silva Andrade não o fez, razão pela qual deveria ter sido dado o prosseguimento ao feito.

Aponta que a prática de transporte ilegal de madeira foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal, configurando dano ambiental, razão pela qual a parte deve ser responsabilizada pelos atos praticados.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à ausência de interesse processual do Ministério Público (1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sorriso/MT), mesmo após a celebração de TAC por um dos Requeridos junto a 3ª

Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Sinop/MT.

Pois bem.

Na hipótese, o pleito da Ação Civil Pública interposta pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso se deu em desfavor dos Requeridos

EDMAR APARECIDO DA SILVA ANDRADE E LUIZ CARLOS CASARIN, e consiste na condenação

em obrigação de não fazer, “
abstendo-se, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85”

e “
ao pagamento de valor pelos danos ambientais ocasionados pela prática das condutas ilícitas ambientais, a ser fixado em valor justo e suficiente para atender à sua finalidade, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, se existente na data da condenação;”

O Termo de Ajustamento de Conduta foi assinado somente pelo Requerido

Luiz Carlos Casarin (Id.108695454), estabelecendo:

“(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA
-
o Compromissário, a título de compensação pelo dano moral difuso,

se obriga a entregar, até o dia 15/10/2018 o total de 500 (quinhentas) mudas de árvores, sendo 250 (duzentos e cinquenta) frutíferas e 250 de espécie nativa diversa, com pelo menos 50 em de altura, acondicionadas em sacos plásticos (não utilizar tubetes), à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop.

PARÁGRAFO ÚNICO
- o compromissário deverá executar a entrega no Parque Florestal de Sinop, conforme orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop/MT , e apresentar nesta Promotoria de Justiça, o comprovante de entrega das mudas no prazo de até 15 dias após o seu vencimento.

CLÁUSULA SEGUNDA
- O descumprimento total ou parcial de quaisquer condições elencadas na cláusula anterior, sujeitará o compromissário ao pagamento de multa no valor de R $l. 500,00 (mil e quinhentos reais), desde a constatação do mesmo, sem prejuízo das sanções penais e administrativa, e do cumprimento das obrigações assumidas.

(
...)”
(Destaquei)

Assim, nota-se que houve o cumprimento do convencionado, homologação e arquivamento dos autos. (Id. 108695453 - Pág. 60/62), restando demonstrada a carência na causa de pedir, já que o pleito da inicial se trata pontualmente do que fora acordado no Termos de Ajustamento de Conduta, muito embora tenha sido realizado somente com um dos autuados.

Ainda que o Termo de Ajustamento de Conduta tenha sido assinado somente pelo Requerido Luiz Carlos Casarin, ao Requerido Edmar Aparecido da Silva Andrade não foi ofertado acordo, por mera liberalidade ou equívoco do próprio órgão ministerial, pois ao
Parquet
é conferida tal prerrogativa.

Quando do encaminhamento da cópia integral do Inquérito Civil nº 038/2017 pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sorriso às Promotorias de Sinop/MT (Id. 108693972 - Pág. 35), para se apurar o dano ambiental, foi instaurado pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop/MT, novo Inquérito (Inquérito Civil nº 113/2017 - Protocolo 006490-014/2017) (Id. 108695453 – Pág. 1), tendo sido investigado pelo
Parquet
, somente o autuado Luiz Carlos Casarin, e somente com ele estabelecido o Termo de Ajustamento de Conduta, excluindo-se a parte Edmar Aparecido da Silva Andrade, sem que houvesse qualquer comunicação entre as Promotorias, a fim de que se cogitasse a oferta de acordo também ao Sr. Edmar, não havendo o que se falar em sede de apelo, sobre a necessidade do prosseguimento do feito em face da parte mencionada.

Assim, ao contrário do que alega o Recorrente, o Magistrado
a quo,
com acerto, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, face o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público Estadual (3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sinop/MT) e o Requerido Luiz Carlos Casarin, sem a assinatura de Edmar Aparecido da Silva Andrade, pois, ainda que haja corresponsabilidade pela degradação
sub judice
, depara-se com o caso de litisconsórcio facultativo.

Nesse sentido, o dano ambiental pode ser reclamado tanto contra o responsável direto quanto contra o indireto ou mesmo contra ambos, em decorrência da solidariedade estabelecida por lei, não havendo, portanto, irregularidade ou nulidade em apenas uma das partes figurar no polo passivo da referida ação, porque em Ação Civil Pública voltada ao ressarcimento de danos ambientais há litisconsórcio passivo facultativo, oportunizando-se ao autor a possibilidade de demandar qualquer um deles isoladamente, ou em conjunto, pelo todo.

A propósito colaciono julgados do STJ:

“
No dano ambiental e urbanístico, a regra geral é a do litisconsórcio facultativo. Segundo a jurisprudência do STJ, nesse campo a “responsabilidade (objetiva) é solidária”
(REsp 604.725/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.8.2005, p. 202);
logo, mesmo havendo “múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação do litisconsórcio”
,
abrindo-se ao autor a possibilidade de “demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo
”
(Brasil, Superior Tribunal de Justiça, 2010. Recurso Especial 880.160-RJ. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010)

As
sim, com a assinatura do TAC somente pelo autuado Luiz Carlos Casarin, entendendo a 1ª Promotoria de Justiça de Sorriso/MT, quanto a necessidade da inclusão do autuado

Edmar Aparecido da Silva Andrade no polo passivo da demanda, cabia-lhe como autoridade instauradora supervisionar os atos instrutórios da 3ª Promotoria de Justiça de Sinop/MT, e requerer à época providências que entendia como cabíveis.

Não realizados os atos que cabiam ao Ministério Público, entre 1ª Promotoria de Justiça de Sorriso/MT e 3ª Promotoria de Justiça de Sinop/MT, quando do trâmite do Inquérito Civil

nº 113/2017, e face a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, ainda que somente com o Requerido Luiz Carlos Casarin, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por não vislumbrar o interesse processual do
Parquet,
julgando extinto o feito sem resolução do mérito, pois

o direcionamento da ação contra um poluidor ou contra todos fica a critério do Requerente, ora Apelante, inexistindo obrigação de propor a ação contra todos aqueles que, de algum modo, ocasionaram a degradação ambiental.

Ainda

que

haja corresponsabilidade de Edmar Aparecido da Silva Andrade, pela degradação ambiental em discussão, o caso é de litisconsórcio facultativo, o que inviabiliza a extensão do polo passivo da presente ação civil pública, tornando dispensável sua integração à lide em benefício à celeridade processual e à pronta reparação ambiental.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AMBIENTAL. DRENAGEM DE BREJO. DANO AO MEIO

AMBIENTE. ATIVIDADE DEGRADANTE INICIADA PELO PODER PÚBLICO E CONTINUADA PELA PARTE RECORRIDA. NULIDADE DA SENTENÇA.
PARTE DOS AGENTES POLUIDORES QUE NÃO PARTICIPARAM FEITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOLIDARIEDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES NO TEMPO PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DO NICHO). ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE "POLUIDOR" ADOTADO PELA LEI N. 6.938/81. DIVISÃO DOS CUSTOS ENTRE OS POLUIDORES QUE DEVE SER APURADO EM OUTRA SEDE.
Na origem, cuida-se de ação civil pública intentada em face de usina por ter ficado constatado que a empresa levava a cabo a drenagem de reservatório natural de localidade do interior do Rio de Janeiro conhecida como "Brejo Lameiro". Sentença e acórdão que entenderam pela improcedência dos pedidos do Parquet em razão de a atividade de drenagem ter sido iniciada pelo Poder Público e apenas continuada pela empresa ora recorrida.

Preliminar levantada pelo MPF em seu parecer - nulidade da sentença em razão da necessidade de integração da lide pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento - DNOS, extinto órgão federal, ou por quem lhe faça as vezes -, rejeitada,
pois é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, mesmo na existência de múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação do litisconsórcio, uma vez que a responsabilidade entre eles é solidária pela reparação integral do dano ambiental (possibilidade se demandar de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, pelo todo). Precedente
.
Também é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de que qualquer dos envolvidos alegue, como forma de se isentar do dever de reparação, a não-contribuição direta e própria para o dano ambiental, considerando justamente que a degradação ambiental impõe, entre aqueles que para ela concorrem, a solidariedade da reparação integral do dano.

Na espécie, ficou assentado tanto pela sentença (fl. 268), como pelo acórdão recorrido (fl. 365), que a parte recorrida continuou as atividades degradantes iniciadas pelo Poder Público, aumentando a lesão ao meio ambiente.

Inclusive, registrou-se que, embora lesivas ao brejo, a atuação da usina recorrida é importante para a preservação da rodovia construída sobre um aterro contíguo ao brejeiro - a ausência de drenagem poderia acarretar a erosão da base da estrada pelo rompimento do aterro.

Inexiste, nesta esteira, dúvidas acerca da caracterização do dano ambiental e da contribuição da parte recorrida para isto - embora reconheçam as instâncias ordinárias que também o DNOS é agente degradador (a título inicial).

Aplicáveis, assim, os arts. 3º, inc. IV, e 4º, inc. VII, da Lei n. 6.938/81.

Óbvio, portanto, que, sendo demandada pela integralidade de um dano que não lhe é totalmente atribuível, a parte recorrida poderá, em outra sede, cobrar de quem considere cabível a parte das despesas com a recuperação que lhe serão atribuídas nestes autos.

Recurso especial provido.
(REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 27/05/2010 sem destaque no original)”

Assim, dá-se predomínio ao ajuste realizado, mormente por fazer parte o Ministério Público (fiscal da lei), com o que pretendeu, a segurança jurídica das relações obrigacionais firmadas entre as partes, impedindo o prosseguimento da situação de ilegalidade, reparando o dano ao direito coletivo, e evitando-se a ação judicial, concluindo-se pela ausência de interesse de agir do autor na Ação Civil Pública proposta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023